Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-66.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017471-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), TAS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 42.571.111/0001-06 (APELANTE), PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), TARCISIO FERREIRA JARDIM - CPF: 709.021.191-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. Os apelantes buscam a reforma da decisão, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por ser superior à média de mercado, e requerem a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se o recurso deve ser inadmitido por deserção ou ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) saber se a relação jurídica se enquadra como de consumo; (iv) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (v) saber se a mora deve ser afastada.

III. Razões de decidir:

3. Deferido o benefício da justiça gratuita aos apelantes, pessoa física e jurídica, em razão da comprovação da hipossuficiência financeira, o que afasta a preliminar de deserção do recurso. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

4. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando os motivos para a reforma do julgado.

5. O contrato de empréstimo celebrado por pessoa jurídica com o objetivo de obter capital de giro para fomentar sua atividade produtiva não caracteriza relação de consumo, pois o crédito atua como insumo, e não como destinação final. Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

6. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configura, por si só, abusividade. A taxa média serve como referencial, mas não como limite, sendo admitida a sua superação com base nas peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco do tomador e a ausência de garantias reais.

7. Não demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 28).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de empréstimo celebrado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias da operação de crédito, como o risco envolvido e as garantias oferecidas.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema Repetitivo 28.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TARCISIO FERREIRA JARDIM
e
TAS REPRESENTACOES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o nº
1017471-66.2024.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.

Na petição inicial (
ID. 303497390
), a parte autora expôs que a parte ré firmou contrato de empréstimo em 05 de janeiro de 2023, no valor de R$ 30.000,00, a ser pago em 36 parcelas. Conforme o comprovante da operação, a taxa de juros mensal foi fixada em 2,98%, com Custo Efetivo Total (CET) de 3,04% ao mês, resultando em parcelas de R$ 1.391,55. Aduziu que os réus se tornaram inadimplentes a partir da nona parcela, vencida em 20 de outubro de 2023, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato e resultou em um saldo devedor de R$ 32.468,00. Postulou, assim, a expedição de mandado de pagamento para a referida quantia.

Em seus Embargos Monitórios (
ID. 303497869
), a parte ré alegou, em síntese, a ocorrência de excesso de cobrança, sustentando que os juros remuneratórios foram fixados em 2,98% ao mês, patamar 62,84% superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, que era de 1,83% ao mês. Defendeu a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
em face da função social do contrato e do desequilíbrio contratual. Postulou o reconhecimento da abusividade dos juros, com a consequente readequação da taxa, o afastamento da mora e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na Impugnação aos Embargos (
ID. 303497879
), a parte autora refutou as alegações de abusividade, afirmando que o contrato representa um ato jurídico perfeito e que a taxa de juros praticada está em conformidade com o mercado financeiro, não havendo que se falar em limitação à taxa média. Sustentou a inexistência de encargos ilegais no período da normalidade contratual que justifiquem o afastamento da mora, uma vez que a inadimplência não foi refutada. Impugnou, ainda, o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência. Ao final, requereu a total procedência da ação monitória, com a constituição do título executivo judicial.

A sentença (
ID. 303497884
) julgou improcedentes os embargos monitórios. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por falta de comprovação da insuficiência de recursos. No mérito, fundamentou que a simples comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado é insuficiente para a revisão judicial dos juros remuneratórios, que considerou estarem dentro dos padrões aceitáveis. Com isso, constituiu a prova escrita em título executivo judicial, condenando os devedores ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A parte ré interpôs recurso de apelação (
ID. 303497886
), no qual reiterou o pedido de justiça gratuita. Alegou excesso de cobrança, sustentando que a taxa de juros remuneratórios de 2,98% ao mês é 62,84% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 1,83% ao mês, o que caracterizaria abusividade. Defendeu que o seu bom histórico de relacionamento com a instituição financeira não justificaria a aplicação de uma taxa tão elevada. Postulou a reforma da sentença para que a taxa de juros seja readequada à média de mercado e, por conseguinte, seja afastada a mora.

Nas Contrarrazões (
ID. 303497891
), a parte apelada defendeu a manutenção da sentença. Arguiu, em preliminar, a deserção do recurso por ausência de preparo e a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, reafirmou que a taxa de juros remuneratórios não se limita à média de mercado e que a revisão contratual é medida excepcional, dependente da demonstração cabal de abusividade, o que não teria ocorrido. Sustentou a legalidade dos encargos cobrados e a regular constituição da mora, ante a inadimplência confessada. Pediu o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

Em Despacho (
ID. 305358366
), determinei a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, facultando-lhe o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Em resposta, a parte apelante protocolou manifestação (
ID. 308097390
), na qual juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, como extratos bancários, comprovantes de despesas e declarações de imposto de renda, e reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAS Representações Ltda e Tarcísio Ferreira Jardim em face da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos à ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, constituindo o título executivo judicial para cobrança do saldo devedor de R$ 32.468,00, decorrente de contrato de empréstimo celebrado em janeiro de 2023.

Alegam os Apelantes que a taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 2,98% ao mês, seria abusiva por estar 62,84% acima da taxa média divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, que era de 1,83% ao mês, razão pela qual postulam a readequação ao patamar médio e, consequentemente, o afastamento da mora. Subsidiariamente, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita.

Já a Apelada defende a manutenção integral da sentença, arguindo preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo recursal e a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a legalidade dos encargos contratuais e a inexistência de abusividade que justifique a revisão judicial, postulando a majoração dos honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A Apelada arguiu preliminarmente a deserção do recurso, fundamentando que os Apelantes não recolheram o preparo recursal no ato da interposição da apelação, tampouco eram beneficiários da justiça gratuita em primeiro grau, razão pela qual deveriam ser intimados para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Com efeito, o art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção, facultando-se ao recorrente que não o fizer a possibilidade de recolhimento em dobro mediante intimação, conforme dispõe o § 4º do referido dispositivo. Contudo, tal exigência não se aplica aos beneficiários da justiça gratuita, consoante previsto no art. 98 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, verifica-se que os Apelantes não recolheram o preparo recursal no momento da interposição da apelação, postulando, desde então, a concessão do benefício da justiça gratuita. A r. sentença recorrida havia indeferido o pedido formulado em primeira instância por ausência de comprovação da hipossuficiência, razão pela qual o pedido foi renovado em sede recursal, tendo sido determinada a juntada de documentação comprobatória mediante despacho de intimação, oportunidade em que os Apelantes apresentaram documentos pertinentes.

Nesse contexto, cumpre destacar que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, não há óbice à concessão do benefício a pessoas jurídicas, desde que devidamente comprovada a hipossuficiência econômica.

No presente caso, os documentos apresentados nos autos demonstram, a meu ver, de forma satisfatória a situação de hipossuficiência da pessoa física e revelam que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios poderão afetar negativamente as atividades empresariais da pessoa jurídica, o que, consequentemente, poderá prejudicar também o sustento do Apelante e de sua família. Ademais, a documentação evidencia que a empresa atravessa momento de dificuldade financeira, especialmente em razão do cancelamento de contratos de representação comercial que mantinha, conforme alegado nas razões recursais.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência tem reconhecido que a análise do pedido de justiça gratuita deve considerar não apenas a capacidade econômica isolada, mas também o impacto que o recolhimento das custas processuais pode causar na manutenção das atividades empresariais e, por consequência, no sustento familiar dos sócios, especialmente em casos de empresas de pequeno porte com receitas modestas.

Diante dessas considerações, entendo que os Apelantes fizeram prova suficiente de sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência e das atividades empresariais, razão pela qual deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, tanto em favor da pessoa jurídica quanto da pessoa física que figura como Apelante, afastando-se, por consequência, a preliminar de deserção arguida pela parte Apelada.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta, ainda, que o recurso de apelação não merece conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais se limitaram a reproduzir os argumentos já apresentados nos embargos monitórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente argumentação específica apta a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ser necessária a reforma ou anulação do julgado. Contudo, tal exigência não pode ser interpretada de forma excessivamente rigorosa a ponto de inviabilizar o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, devendo-se verificar, no caso concreto, se o recurso contém elementos suficientes para que o tribunal possa analisar as questões controvertidas.

No caso dos autos, observa-se que as razões de apelação efetivamente impugnam o fundamento central da sentença recorrida, que concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios sob o argumento de que a simples comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado seria insuficiente para a revisão judicial. Os Apelantes, por sua vez, apresentam argumentação específica no sentido de que a taxa contratada seria abusiva justamente por estar 62,84% acima da média do mercado, trazendo ainda precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teria adotado o entendimento de que taxas superiores em mais de 50% à média do BACEN configurariam abusividade, além de discorrerem sobre as circunstâncias específicas do caso concreto que, em sua visão, não justificariam a aplicação de taxa tão elevada.

Dessa forma, verifica-se que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a análise das questões de mérito, havendo efetiva impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que parte da argumentação já tenha sido apresentada em sede de embargos monitórios, o que, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente considerando que os embargos e o recurso de apelação possuem a mesma finalidade de impugnar a pretensão da parte autora na ação monitória.

Assim sendo, não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido e apreciado no mérito.

MÉRITO

A controvérsia central dos autos reside em determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo firmado entre as partes, fixada em 2,98% ao mês, configura abusividade que justifique a intervenção judicial para sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 1,83% ao mês no período da contratação, bem como se tal abusividade, caso reconhecida, teria o condão de afastar a caracterização da mora.

Antes de adentrar na análise específica da alegada abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se examinar preliminarmente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, porquanto tal definição é determinante para a aplicação dos critérios de controle judicial das cláusulas contratuais. Com efeito, o Tema Repetitivo 27 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, estabeleceu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso dos autos, verifica-se que o empréstimo foi contratado pela empresa TAS Representações Ltda, pessoa jurídica que atua no ramo de representação comercial de calçados, tendo o sócio Tarcísio Ferreira Jardim figurado como avalista da operação. Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, especialmente da ficha cadastral da empresa apresentada pela instituição financeira, o crédito foi destinado ao capital de giro da pessoa jurídica, ou seja, para financiar as atividades empresariais desenvolvidas pela tomadora do empréstimo.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não se configura, na hipótese, relação de consumo nos moldes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme orientação pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização da relação de consumo pressupõe que o tomador do crédito seja destinatário final do serviço bancário, não se enquadrando nessa categoria a pessoa jurídica que contrata empréstimo para aplicação nas atividades empresariais desenvolvidas, uma vez que o crédito obtido constitui insumo para o desenvolvimento da atividade econômica, não havendo, portanto, destinação final do serviço bancário (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que não há relação de consumo entre a instituição financeira e a pessoa jurídica que busca financiamento bancário ou aplicação financeira para ampliar o capital de giro ou fomentar atividade produtiva (STJ - AgInt no REsp: 1667374 MA 2017/0086689-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019). Dessa forma, inexistindo relação de consumo, não se aplicam ao caso concreto as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco os critérios de revisão estabelecidos no Tema Repetitivo 27 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe expressamente a caracterização da relação consumerista como requisito para a revisão excepcional das taxas de juros remuneratórios.

Nesse sentido, a ausência de relação de consumo impõe maior observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes na fixação das condições contratuais, especialmente quando se trata de contratação realizada por pessoa jurídica no exercício de sua atividade empresarial, dotada de capacidade negocial para avaliar as condições do negócio jurídico celebrado. Ademais, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes previu expressamente a taxa de juros remuneratórios aplicável, conforme se verifica do instrumento contratual apresentado aos autos, tendo havido pactuação clara e inequívoca dos encargos que incidiriam sobre a operação de crédito, não se podendo alegar desconhecimento ou surpresa quanto aos valores que seriam cobrados.

Para além da questão atinente à inexistência de relação de consumo, que por si só já afastaria a possibilidade de aplicação dos critérios estabelecidos no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), verifica-se que os Apelantes não lograram demonstrar de forma satisfatória a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ainda que tenham sido fixados em patamar acima da taxa média indicada pelo Banco Central para o período da contratação.

Com efeito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS e reafirmada em diversos precedentes posteriores, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Corte Superior a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Nessa linha, o STJ também assentou que a redução da taxa de juros contratada pelo tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas circunstâncias da causa não descritas e sequer referidas no acórdão, está em confronto com a orientação firmada no precedente vinculante, esclarecendo que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

No caso dos autos, embora os Apelantes aleguem que mantêm relacionamento bancário com a instituição financeira desde 2021 e que teriam bom histórico de adimplemento, o que afastaria a justificativa para aplicação de taxa elevada, entendo que não há qualquer demonstração satisfatória nesse sentido.

Ademais, verifica-se que o crédito foi concedido sem a constituição de garantias reais, tratando-se de operação realizada com base exclusivamente na garantia fidejussória do avalista, o que naturalmente eleva o risco da operação e justifica a aplicação de taxa de juros superior à média praticada em operações dotadas de maiores garantias. Sobre esse aspecto, cumpre destacar que a instituição financeira apresentou aos autos consulta ao sistema do Banco Central demonstrando que, no mesmo período da contratação objeto destes autos, outras instituições financeiras praticaram taxas de juros superiores à aplicada no presente caso, havendo registros de taxas que alcançaram patamares de 3,13% ao mês, 3,99% ao mês e até 3,62% ao mês para a mesma modalidade de crédito, o que evidencia que a taxa pactuada entre as partes não destoa significativamente do praticado no mercado financeiro para operações com características semelhantes.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a taxa de 2,98% ao mês, ainda que superior em 62,84% à taxa média divulgada pelo Banco Central, configure abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes. Conforme destacado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando excede significativamente a média de mercado, não sendo suficiente a mera superação percentual para justificar intervenção judicial, especialmente quando a operação apresenta características que justificam a aplicação de taxa superior à média, como ocorre no caso dos autos, em que a ausência de garantias reais e a inexistência de patrimônio demonstrado pelo tomador e pelo avalista evidenciam o elevado risco da operação (N.U 1009024-04.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

Sob essa ótica, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser mantidos (N.U 1002393-25.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência tem exigido a demonstração de peculiaridades concretas do caso que evidenciem a abusividade, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que a taxa está acima da média, possuindo o STJ já decidiu que eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen está em confronto com o entendimento consolidado daquela corte (STJ - AgInt no AREsp: 2220001 RS 2022/0313221-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023). Contudo, no caso dos autos, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar cabalmente a abusividade alegada, limitando-se a apresentar comparação percentual entre a taxa contratada e a taxa média, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrassem a onerosidade excessiva da contratação ou a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, nem trouxeram aos autos elementos que demonstrassem ter obtido propostas de outras instituições financeiras com taxas mais vantajosas, tampouco comprovaram que sua situação patrimonial e financeira justificaria a aplicação de taxa inferior à pactuada. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que os Apelantes não possuíam patrimônio significativo a oferecer em garantia e que a operação foi realizada exclusivamente com base na confiança depositada pela instituição financeira na capacidade de adimplemento futura, o que naturalmente eleva o custo do crédito.

Dessa forma, inexistindo relação de consumo entre as partes, a intervenção judicial deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos que demonstrem a onerosidade excessiva ou a violação manifesta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, o que não se verifica no caso dos autos, já que não fora demonstrada de forma cabal a abusividade dos juros remuneratórios praticados.

Nesse contexto, mantém-se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,98% ao mês, conforme livremente ajustado entre as partes no instrumento contratual, afastando-se o pedido de readequação à taxa média de mercado formulado pelos Apelantes. Por consequência lógica, não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta mantida a caracterização da mora debendi, nos termos da orientação estabelecida no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a descaracterização da mora ao reconhecimento da abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para, reformando parcialmente a sentença recorrida, deferir o benefício da justiça gratuita em favor dos Apelantes TAS Representações Ltda e Tarcísio Ferreira Jardim, mantendo-se, no mais, a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial nos termos da sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025